Tribunal: TJBA
Processo: 8003594-74.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003594-74.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: EMERSON ROMERO DANTAS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a autora não promoveu o aditamento da petição inicial no prazo concedido pelo juízo. 1.2 A autora interpôs apelação, alegando nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa poderia ocorrer sem a intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 O Código de Processo Civil determina que, nos casos de abandono do feito por mais de 30 dias, ou paralisação por mais de um ano por negligência das partes, a extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a falta (art. 485, § 1º, do CPC). 3.2 A Defensoria Pública também possui a prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, sendo imprescindível a comunicação direta à parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação exclusiva desta. 3.3 No caso, a sentença foi proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, o que caracteriza violação ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3.4 Precedentes do STJ estabelecem que a ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono gera nulidade da decisão (REsp 1463974/PR, AgRg no AREsp 24.553/MG, REsp 901.910/PB). 3.5 Em razão dessa irregularidade, impõe-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, com a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a regular tramitação do feito, com a intimação pessoal da parte autora no prazo de 5 (cinco) dias. Dispositivos relevantes citados: · Código de Processo Civil, art. 485, incisos II e III, § 1º; art. 186, § 2º. Jurisprudência relevante citada: · REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014. · AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011. · REsp 901.910/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003594-74.2023.8.05.0191 em que figura como apelante EDVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA e apelado EMERSON ROMERO DANTAS DE OLIVEIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.